Tribunal: TJDFT
Processo: 0702022-02.2020.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0702022-02.2020.8.07.0007 APELANTE: UANDERSON ALVES DA SILVA, CRISTIANE SOARES SABOIA ALVES APELADO: CLARESTINA FERREIRA MARTINS RODRIGUES, WILSON FERNANDES RODRIGUES DESPACHO Comprove o peticionário, em 5 dias, que possui poderes para desistir do recurso. P.I. Após, cls. Brasília, 27/05/2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR